Tribunal: TJMT
Processo: 1014359-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RAI No 1014359-57.2020
Vistos etc.
Diante do contido na certidão do DEJAUX (ID 53000972), intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2019.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora